Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-28.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800889-28.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão que negou provimento ao recurso do Ente Municipal, sem, contudo, se manifestar quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. A decisão originária havia fixado os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em observância ao art. 85, §11, do CPC/2015, é devida a majoração dos honorários advocatícios ante o trabalho adicional realizado pela parte vencedora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §11, do CPC/2015 determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4.

A majoração dos honorários em grau recursal depende da observância dos critérios objetivos previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, que consideram o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

5.

Verificado que o patrono da parte agravante atuou de forma diligente em ação envolvendo tema de relevante interesse público (saúde), ajuizada em 2023, justifica-se a majoração dos honorários para 13% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 11; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.º 0800889-28.2023.8.14.0040) interposto pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Com efeito, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da possibilidade de Defensorias receberem honorários dos Entes a que estão vinculadas, não há como prosperar o recurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, que garantiu o tratamento médico ao substituído, condenando solidariamente os Entes em honorários advocatícios.

Em razões recursais, a agravante afirma que a decisão monocrática violou frontalmente o art. 85, § 11º do Código de Processo Civil ao deixar de proceder à majoração obrigatória dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o dispositivo legal estabelece imperativo categórico ao dispor que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", não se tratando de faculdade judicial, mas de dever legal inafastável.

Cita expressamente o precedente STJ - AgInt no REsp: 1850538 PR, que estabelece serem requisitos simultâneos para majoração: decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito.

Sustenta que a majoração dos honorários advocatícios constitui questão de ordem pública, passível de análise ex officio pelo tribunal, não se sujeitando aos efeitos preclusivos, salvo se já houver decisão anterior proferida e consolidada sobre a matéria, o que não ocorre na espécie.

Por fim, argumenta que a omissão configura erro material passível de correção, pois ao negar provimento à apelação do Estado do Pará deveria automaticamente ter procedido à majoração dos honorários em favor da parte vencedora no recurso. Requer o provimento integral do agravo interno para que seja sanada a irregularidade, procedendo-se à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância, deixando prequestionada toda a matéria invocada para fins de eventual manejo de recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve haver a majoração dos honorários em favor da Agravante.

O Magistrado de origem fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (valor da causa – R$ 20.000,00), nos termos do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC/15, abaixo transcrito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
(grifo nosso).

A decisão agravada negou provimento ao Apelo do Ente Municipal, no entanto, não se manifestou quanto a majoração dos honorários.

Sobre o assunto, o §11, do art. 85 do CPC c/c os parâmetros delineados nos §§2º e 3º e do referido diploma legal, dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. (grifo nosso).

Desta forma, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa (saúde),
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Ação ajuizada em 2023), os honorários devem ser majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno da Defensoria Pública do Estado do Pará, para majorar os honorários, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025